Tribunal: TJDFT
Processo: 0704671-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL PARTILHADO. INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO. CABIMENTO. MORADIA DA PROLE COMUM. DEVER DE AMBOS OS GENITORES DE CONTRIBUIR COM O SUSTENTO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

1. Sendo incontroverso, ante a revelia da ré, que ela se utiliza com exclusividade do imóvel que pertence em condomínio entre os ex-companheiros, na proporção de cinquenta por cento (50%), é devida a indenização correspondente à metade do valor locatício do bem.

2. O fato de o imóvel servir de moradia ao filho comum não afasta a obrigação, uma vez que a genitora também tem o dever de contribuir com seu sustento.

3. O termo inicial é a citação da parte ré, devendo ser considerado que, no período anterior, não houve comprovada oposição ao usufruto exclusivo.

4. Apelo parcialmente provido. Sentença reformada. Pedido julgado parcialmente procedente.